Tribunal: STF
Processo: HC 85150
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
JÚRI - QUESITOS - RESPOSTAS - CONTRADIÇÃO. Ante contradição nas
respostas a quesitos, incumbe ao juiz, esclarecidos os jurados,
proceder a nova votação - artigo 489 do Código de Processo
Penal.
        JÚRI - QUESITOS - RESPOSTAS - CONTRADIÇÃO. Surge
contradição, a ensejar a observância do artigo 489 do Código de
Processo Penal, quando testemunha revela dados incompatíveis com a
presença do acusado no horário e local do crime, afastando os
jurados o crime de falso testemunho e concluindo pela autoria.